Tribunal: TJDFT
Processo: 0749323-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOCUMENTOS. CÉDULAS RURAIS. MEDIDA NECESSÁRIA PARA POSTERIOR AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mesmo que se trate de litígio que inclua Instituição Financeira em um dos polos, e, mesmo que o intuito da presente demanda seja justamente a colheita de documentos para propositura de uma futura ação de liquidação ou de cumprimento de sentença, mostra-se notória a necessidade de que a parte autora consiga demonstrar, pelo menos, indícios mínimos acerca da existência da relação jurídica alegada, em atenção ao disposto no art. 373, I, do CPC/2015 (fato constitutivo do seu direito). No mesmo sentido, REsp no 1.349.453 - MS.
2. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.